Tribunal: TJSP
Processo: 2211121-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse de bem imóvel. Deferida a expedição de mandado para cumprimento da reintegração de posse no local. Pedido de suspensão da ordem, considerando a pandemia do Covid-19, ou para elaboração de plano de remoção que contemple tal dificuldade. Não acolhimento. Ordem advinda de título judicial transitado em julgado e, embora evidente que a situação da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse de bem imóvel. Deferida a expedição de mandado para cumprimento da reintegração de posse no local. Pedido de suspensão da ordem, considerando a pandemia do Covid-19, ou para elaboração de plano de remoção que contemple tal dificuldade. Não acolhimento. Ordem advinda de título judicial transitado em julgado e, embora evidente que a situação da pandemia na cidade de São Paulo exija maior cautela na adoção das medidas sanitárias, no caso destes autos não há como utilizá-la de escusa para descumprimento de ordem judicial. Indícios de que o local não é utilizado pelos ocupantes apenas para moradia, mas também para fins comerciais, com um bar e borracharia. Ordem emanada na origem que, por tais razões, deve ser mantida, o que não afasta o fato de que qualquer remoção forçada deverá ser precedida da efetiva observância do princípio da dignidade humana e das regras sanitárias, à época do ato, vigentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211121-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
GOUVEIA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37.506.
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000.
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Agravado: José Gouveia Coelho.
Juiz Dr. Alexandre Batista Alves.
Vara de origem: 14a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro.
Processo na origem no 0037077-76.2019.8.26.0002.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse de
bem imóvel. Deferida a expedição de mandado para
cumprimento da reintegração de posse no local. Pedido de
suspensão da ordem, considerando a pandemia do Covid-19,
ou para elaboração de plano de remoção que contemple tal
dificuldade. Não acolhimento. Ordem advinda de título
judicial transitado em julgado e, embora evidente que a
situação da pandemia na cidade de São Paulo exija maior
cautela na adoção das medidas sanitárias, no caso destes
autos não há como utilizá-la de escusa para descumprimento
de ordem judicial. Indícios de que o local não é utilizado
pelos ocupantes apenas para moradia, mas também para fins
comerciais, com um bar e borracharia. Ordem emanada na
origem que, por tais razões, deve ser mantida, o que não
afasta o fato de que qualquer remoção forçada deverá ser
precedida da efetiva observância do princípio da dignidade
humana e das regras sanitárias, à época do ato, vigentes.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 238 da origem que, nos autos do cumprimento de
sentença, assim dispôs:
“Vistos. Fls. 151/237: a decisão de reintegração de posse
fica mantida por seus próprios fundamentos, estando a discussão acerca da posse
preclusa em razão da coisa julgada. Ademais, todos os ocupantes foram devidamente
representados pela Defensoria Pública nos autos principais, bem como a ordem para
expedição do mandado para cumprimento da reintegração de posse emanada em
março/2020, não prosperando nova insurgência nesse momento. Aguarde-se o
cumprimento do mandado. Intime-se”.
Aduz a ora agravante, em síntese, necessidade
de suspensão da reintegração de posse, pois habitam naquele local
inúmeras famílias carentes que lá fixaram sua moradia e que, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
momento
de
pandemia,
enfrentam
dificuldades
ainda
maiores.
Subsidiariamente, entende que deve ser elaborado um plano de
desocupação considerando a Covid-19, adotando-se as soluções
garantidoras de direitos humanos previstas na Resolução n.o 10, de 2018,
da Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Pleiteia o provimento do recurso para a reforma
da r. decisão, suspendendo a ordem de desocupação do imóvel até a
superação da pandemia de COVID-19. Subsidiariamente, requer a reforma
da r. decisão para que sejam adotadas as soluções garantidoras de direitos
humanos previstas na Resolução n.o 10, de 2018, da Comissão Nacional de
Direitos Humanos.
Recurso processado com efeito suspensivo (fl.
15).
Contraminuta nos autos (fls. 26/36).
Parecer da D. PGJ pelo desprovimento do
recurso (fls. 41/46).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, não é o caso
de provimento do recurso.
O direito à proteção possessória fora garantido
ao ora agravado nos autos de no 1006621-75.2016.8.26.0053, transito em
julgado em 21 de Fevereiro de 2020.
Assim deliberou esta Câmara nos autos do
recurso de apelação: “[...] Iniciada esta demanda como reintegração de
posse proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo em face dos
ocupantes do imóvel situado a Rua Carlos Berrini (fls. 01), houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alienação do local para José Gouveia Coelho, por meio da Concorrência
Pública de n. 19/2016 (fls. 121/123 e 130/131), sendo deferida a
substituição do polo ativo (fls. 132), o qual, agora, conta apenas com a
figura do particular. Portanto, a título de esclarecimento, tem-se que esta
demanda possessória se dá, atualmente, apenas entre os particulares,
quais sejam, o adquirente do bem, José Gouveia Coelho, e os seus
ocupantes, agora apelantes. E tal fato impede que, nestes autos, se
delibere acerca de eventual conduta do Poder Público quando da sua posse
e propriedade anteriores sobre o imóvel, tal qual a alegação de violação à
função social da propriedade. É crível que tal questão é atinente aos
ocupantes e o ente Estatal, não sendo oponível, pois, ao adquirente que,
presumidamente de boa fé, confiou no procedimento administrativo, não
tendo ingerência sobre a conduta anterior do Estado quanto ao local [...]
tendo o autor, ora apelado, comprovado de forma inequívoca a
propriedade do imóvel (fls. 125/126 e fls. 141/144) e os réus, ora
apelantes, confirmado a ocupação do local (“os réus ingressaram na posse
da área, porque a mesma estava ociosa e sem qualquer função social” fls.
296), é crível que outra não poderia ser a solução senão aquela dada
pela sentença, qual seja, a imissão do autor na posse do imóvel, por
ele, adquirido, sem qualquer indenização, pelo particular, das
benfeitorias e acessões, pelos réus, realizadas”.
O Recurso Especial interposto pelos réus não
fora admitido (fls. 620/622 dos autos n. 1006621-75.2016.8.26.0053),
prevalecendo, assim, a conclusão adotada pela r. sentença e mantida por
este E. Tribunal.
Portanto, não se olvida que a desocupação do
local pelos réus é medida necessária no caso, garantindo ao autor,
agravado, direito, a ele, reconhecido por título judicial transitado em julgado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Embora evidente que a situação atual da
pandemia possa causar alterações nas possibilidades das pessoas e exija a
necessidade de maior cautela na adoção de medidas sanitárias, no caso
dos autos não há como utilizá-la de escusa para descumprimento de ordem
judicial, emanada em decisão transitada em julgado.
Em caso análogo, assim manifestou esta Corte:
“[...] Em que pese a crise sanitária que atingiu o
país e as regras sanitárias impostas para distanciamento social em
decorrência da pandemia do 'Coronavírus', fato é que há uma decisão
transitada em julgado que determinou a reintegração de posse do
imóvel em discussão, e o não cumprimento dessa decisão não pode ser
obstada sob o argumento da situação sanitária vivida por toda
população, até porque a cidade de São Paulo, já está empreendendo um
afrouxamento das regras, inclusive com a abertura gradual do
comércio. Não há mais justificativa para que a autora se mantenha no
imóvel, até porque teve tempo suficiente para encontrar outro local e
estabelecer sua nova residência. O descumprimento da decisão judicial sob
a desculpa da Pandemia do Covid-19 não pode ser aceito de forma
indiscriminada e genérica, sob pena de provocar instabilidade de todas
decisões judiciais, já que qualquer decisão proferida poderia ser
obstada sob esse argumento, com risco de provocar prejuízos
incalculáveis
a
sociedade”
(Agravo
de
Instrumento
2147288-20.2020.8.26.0000; Relator Des. Heraldo de Oliveira; 13a Câmara
de Direito Privado; Julgamento: 30/09/2020).
E é certo que a r. decisão agravada fora
proferida após cognição exauriente. Trata-se de comando para impulso
de uma ordem proferida em deliberação transitada em julgado e a emissão
do mandado de reintegração de posse decorre da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cumprimento da decisão judicial definitiva.
E, ainda que o Estado de São Paulo encontre-se,
no momento atual, na fase “amarela”, com retomada de certas restrições,
ainda assim não se verifica óbice à ordem de desocupação e reintegração
de posse, haja vista que tal fase, pese embora demandar maiores cuidados,
não impede o funcionamento de comércio e serviços em geral, serviços
estes necessários à procura de uma nova residência pelos ocupantes do
local.
Ademais, como destacado no r. parecer da D.
PGJ, pelo mapa atualizado (março de 2020) do local é possível verificar que
o imóvel estava sendo economicamente e irregularmente explorado,
“aparentemente um bar e uma borracharia em local dos mais
valorizados da cidade de São Paulo, com grande circulação de
pessoas” (fls. 43).
Contudo, como também destacado no parecer da
D. PGJ, não se pode perder de vista que qualquer remoção forçada de
pessoas deverá ser precedida de observância do princípio da dignidade
humana e com observância das regras sanitárias vigentes à época do
ato -, pois cabe também ao Estado e ao Município adotarem providências
tendentes a proteger a integridade física da pessoa, garantindo sua
dignidade, que inclui, por óbvio, a preservação de sua saúde.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211121-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator